Tribunal: TJDFT
Processo: 0764826-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. BURACO EM VIA PÚBLICA. ATO OMISSIVO. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA (FALTA DO SERVIÇO). MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. DANO MATERIAL.
1. Recurso conhecido e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, deferida nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC e à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência.
2. Responsabilidade civil do Estado. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na culpa administrativa.
3. De acordo com §3o do artigo 1o do Código de Trânsito Brasileiro: “Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro.”
4. Na hipótese, o recorrente demonstrou os danos ao veículo decorrentes da passagem em buraco de grande dimensão no acostamento da via; o impacto do pneu com o buraco ensejou o capotamento do veículo. É certo que o DF e o DER possuem a obrigação de manter a via em condições seguras, livres de buracos, objetos e obstáculos. De acordo com a definição do CTB, o termo “via” compreende a pista de rolamento e as áreas de escape (acostamento e canteiro central).
5. Dessa forma, demonstrada a omissão culposa dos recorridos, por ausência de manutenção e sinalização da via, impõe-se o dever de reparar o dano material comprovado pelo recorrente. Precedente das Turmas: Acórdão 1655834.
6. O recorrente comprovou o prejuízo material com a depreciação do veículo, que foi vendido por valor inferior ao da tabela FIPE; lucros cessantes, por deixar de exercer a sua profissão como motorista de aplicativo por seis dias; e aluguel de veículo, para retornar ao trabalho. No que tange à locação do carro, não se admite a inclusão de parcelas relativas a novos contratos pactuados ao longo do processo, porque implica em decisão ilíquida (art. 38, parágrafo único, da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei n.o 12.153/2009). Não é possível a fixação de parâmetros sem os efetivos dados para a realização de cálculo posterior. Precedente desta Turma: Acórdão 1642840.
7. Em relação ao dano moral, a situação vivenciada não enseja qualquer compensação, uma vez que se limitou ao dano patrimonial, avaria em veículo, sem reflexo à incolumidade física e aos direitos de personalidade do recorrente. Nesse sentido, o Acórdão 1218912 desta Turma.
8. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar a sentença e condenar os recorridos, DISTRITO FEDERAL E DER/DF, solidariamente, a pagarem R$28.475,00, a título de indenização por danos materiais. Correção monetária pelo INPC desde o evento danoso. Juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por ausência de recorrente vencido.